Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707250-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DANIELA MARINHO DE MIRANDA AGUIAR APELADO: DANIELA MARINHO DE MIRANDA AGUIAR, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso adesivo interposto pela ré, Daniela Marinho de Miranda Aguiar, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Defiro o prazo de cinco dias para a recorrente efetuar o pagamento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e